Tribunal: TJPA
Processo: 0824974-42.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824974-42.2021.8.14.0301

APELANTE: PARANA BANCO S/A

APELADO: JORGE LUIS RIBEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. ASSINATURA ELETRÔNICA SEM AUTENTICAÇÃO BIOMÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por beneficiário previdenciário em face de instituição financeira, em razão de descontos indevidos referentes a quatro contratos de empréstimo consignado supostamente celebrados por meio digital.

Sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência dos contratos e respectivos débitos, condenando o réu à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

Interposição de apelação cível pela instituição financeira, defendendo a validade das contratações eletrônicas e a inexistência de responsabilidade pelo suposto ato fraudulento de terceiro. Requereu, subsidiariamente, a minoração do valor fixado a título de dano moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a existência de responsabilidade civil da instituição financeira pelos descontos indevidos decorrentes de contratação eletrônica fraudulenta, bem como a razoabilidade do valor fixado a título de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise dos autos revelou a ausência de manifestação válida de vontade por parte do autor, além da utilização de dados inverídicos e meios de autenticação falhos, como número de telefone e endereço eletrônico sem qualquer vínculo com o recorrido.
6. Demonstrada a abertura de conta digital fraudulenta em instituição diversa, por onde teriam sido creditados os valores dos supostos empréstimos, sem ciência ou autorização do recorrido.
7. A instituição financeira não apresentou provas robustas para comprovar a segurança e legitimidade do procedimento eletrônico de contratação, tampouco demonstrou que o consumidor efetivamente celebrou os contratos em questão.
8. A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, sendo a instituição financeira objetivamente responsável pelos danos causados em decorrência da falha na prestação do serviço, conforme o art. 14 do mesmo diploma legal.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da responsabilização objetiva das instituições financeiras por fraudes em contratos eletrônicos, como evidencia o julgamento do Recurso Especial 1.199.782/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Tema Repetitivo 479.
10. Quanto ao dano moral, o valor arbitrado mostrou-se proporcional e razoável, observando os princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento ilícito, sendo adequada sua manutenção.
11. Também acertada a condenação à devolução em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da inexistência de engano justificável.
12. Pedido subsidiário de redução do valor da indenização rejeitado, por ausência de elementos que justifiquem alteração do montante fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso de apelação CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.
Tese de julgamento: “A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraude em contratos eletrônicos, sendo insuficiente, para afastar a responsabilidade, a alegação genérica de adoção de procedimentos internos de segurança, quando não comprovada a efetiva manifestação de vontade do consumidor nem a autenticidade dos dados utilizados na contratação”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, inciso VIII; art. 14; art. 42, parágrafo único.
Código Civil, art. 406, § 1º; art. 389, parágrafo único (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 297.
STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 28/06/2013 – Tema Repetitivo 479.
STJ, Súmula 54.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação
cível interposto por
PARANÁ BANCO S/A
em face da sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
JORGE LUIS RIBEIRO DE OLIVEIRA
.

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência deferida nos autos, e
julgo procedentes os pedidos
para
declarar a inexistência dos contratos nºs 59010909159-331, 59010909160-331, 59010909161-331 e 59010909166-331, bem como dos respectivos débitos, bem como para Condenar o réu a restituir em dobro os valores descontados do benefício do autor
, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, até o dia 30 de agosto de 2024. Após essa data, os juros devem seguir a taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, § 1º, CC, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024) e Correção monetária pelo INPC até 30 de agosto de 2024, e pelo IPCA após essa data (art. 389, p.u, CC, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024).
Condeno o requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à título de danos morais
, acrescidos de Juros moratórios de 1% ao mês, desde a data do primeiro desconto indevido (Súmula 54/STJ) até 30 de agosto de 2024, e, a partir dessa data, pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, § 1º, CC, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024) e Correção monetária pelo IPCA (art. 389, p.u, CC, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024), a partir desta data.”

Em suas razões recursais, protocoladas, o réu PARANÁ BANCO S/A interpôs recurso de apelação, sustentando a validade das contratações eletrônicas com base na suposta regularidade do procedimento interno, bem como a ausência de responsabilidade do banco por eventual fraude de terceiros. Subsidiariamente, pleiteou a redução da indenização por danos morais.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à alegação de validade de quatro contratos de empréstimo consignado supostamente firmados por meio digital pelo recorrido JORGE LUIS RIBEIRO DE OLIVEIRA e à consequente responsabilidade civil do banco apelante pelos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, bem como ao valor fixado a título de danos morais.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o autor, ora recorrido, instruiu a inicial com documentos que demonstram de forma clara a ausência de manifestação válida de vontade para a celebração dos contratos identificados sob os números 59010909159-331, 59010909160-331, 59010909161-331 e 59010909166-331, os quais ensejaram descontos mensais diretamente em sua aposentadoria previdenciária, de natureza alimentar.

A sentença de primeiro grau, prolatada com acerto pela Magistrada singular, reconheceu a fraude na formalização dos contratos, com base na ausência de vínculo entre o número de telefone informado e o recorrido, conforme documentação fornecida pela operadora TIM, e também diante do uso de endereço eletrônico inexistente como meio de validação da contratação. Além disso, restou demonstrado que os valores dos supostos empréstimos foram creditados em conta digital aberta fraudulentamente no Banco Inter, sem qualquer autorização do autor para a sua abertura ou movimentação.

Por seu turno, o banco apelante, conquanto afirme a regularidade do procedimento eletrônico adotado, não apresentou provas cabais aptas a afastar a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo consumidor. Sustenta, genericamente, que adota medidas de segurança interna, e que a contratação se deu mediante assinatura eletrônica, mas não logrou êxito em comprovar a existência de foto facial utilizada como autenticação da operação, tampouco a relação efetiva entre os dados informados nos contratos e a pessoa do recorrido. Ao contrário, suas alegações resultaram contraditórias, ao afirmar inicialmente a existência da biometria facial, para, em seguida, reconhecer que tal procedimento não era exigido à época da contratação.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII, admite a inversão do ônus da prova quando presente a hipossuficiência técnica do consumidor ou a verossimilhança da alegação. Tal inversão foi corretamente determinada no juízo de origem, e a instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços bancários, possui responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação do serviço, nos moldes do artigo 14 do CDC. Ressalte-se que o verbete sumular nº 297 do Superior Tribunal de Justiça é taxativo ao reconhecer a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras:

Súmula 297/STJ
: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Assim, cabia à instituição apelante demonstrar, de forma inequívoca, a ausência de falha de segurança em seu sistema de contratação digital, o que não ocorreu.

Neste ponto, alinho-me ao entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a ocorrência de fraude perpetrada por terceiro não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Transcreve-se, para exemplificação, o seguinte julgado:

“A instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 28/06/2013 - Tema Repetitivo 479)

No que tange à condenação por danos morais, entendo que se mostra proporcional o montante fixado em R$ 4.000,00, diante da natureza alimentar do benefício atingido, da condição de pessoa idosa do recorrido (atualmente com 69 anos, conforme informado nos autos), da intensidade do abalo psicológico presumido ante os descontos indevidos e da capacidade econômica da instituição ré. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o valor da indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem constituir fonte de enriquecimento ilícito ou quantia ínfima a ponto de não cumprir a função reparatória e pedagógica da sanção civil.

Igualmente escorreita se mostra a condenação à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, in verbis:

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à devolução do valor pago em dobro, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

No caso, não se evidencia qualquer engano justificável por parte da instituição financeira, tratando-se, ao revés, de falha sistêmica no controle e validação da identidade do contratante.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório formulado pela apelante, entendo não haver motivo que justifique sua acolhida, haja vista a devida fundamentação do juízo a quo e os parâmetros jurisprudenciais que amparam a quantia arbitrada.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo-se incólume a respeitável sentença de primeiro grau.

Mantenho a sentença nos demais termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025